Tribunal: TJBA
Processo: 8077779-06.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8077779-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização. A demanda foi proposta em razão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, supostamente não autorizados, em favor de uma associação. O Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender que a relação entre associado e associação é de natureza civil. Redistribuído o feito, o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, defendendo a caracterização de uma relação de consumo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a causa, o que depende da qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes: se civil, de natureza associativa, ou se de consumo. III. Razões de decidir 3. A demanda originária discute a validade de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de uma suposta filiação a uma associação que oferece serviços mediante contraprestação financeira. 4. A existência de um termo de filiação, ainda que contestado pelo autor, desloca o eixo da controvérsia para a análise da validade do próprio negócio jurídico e da regularidade da prestação de serviços. 5. A entidade que, mesmo sob a forma de associação, oferece serviços no mercado mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedora, conforme o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O beneficiário desses serviços, por sua vez, figura como destinatário final, caracterizando-se como consumidor, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma. 6. A alegação de falha na prestação do serviço, consubstanciada em cobranças supostamente indevidas por um serviço não contratado, é matéria afeta ao direito do consumidor, atraindo a competência da vara especializada, conforme o artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre a validade da contratação de serviços oferecidos por associação mediante remuneração, e a consequente regularidade dos descontos em benefício previdenciário, caracteriza relação de consumo, fixando a competência da Vara de Relações de Consumo para o julgamento da causa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8077779-06.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça